Tribunal: TCU
Processo: 024.767/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente ao ato de gestão com número 179 e códigoUasg 173030 (Objeto: A Resolução n. 179/2023, trata, em síntese, de nova regulamentação sobre transparência das práticas remuneratórias das instituições integrantes do Sistema de Distribuição de Valores Mobiliários (i.e., os agentes intermediários, mais conhecidos como corretoras (CTVM) e distribuidoras (DTVM) de títulos e valores mobiliários).)

Inteiro teor:
Acórdão 368/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, com pedido de medida cautelar, relativa a suposta ilegalidade na Resolução CVM 179/2023, que trata, entre outras questões, de medidas de transparência quanto à remuneração de intermediários de valores mobiliários (corretoras e distribuidoras), bem como a potenciais conflitos de interesses em suas atividades; Considerando que, por meio da referida norma, a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), entre outras medidas, estabeleceu que os intermediários de valores mobiliários (corretoras e distribuidoras) devem disponibilizar, em sua página na internet, a descrição qualitativa e qualitativa de todas as formas e arranjos de remuneração e conflitos de interesse que sejam pertinentes à sua atuação; Considerando que a denunciante alega que as novas regras criam uma assimetria regulatória entre os intermediários, que oferecem valores mobiliários (tais como ações, debêntures e derivativos), e as instituições bancárias, que, ao emitir e disponibilizar títulos bancários (tais como CDBs, LCAs e LCIs), não se sujeitam às mesmas regras de transparência da Resolução CVM 179/2023; Considerando que, ainda segundo a denunciante, um exemplo de assimetria seria o fato de que as instituições bancárias obedecem à Resolução CMN 5.177/2024 (que dispõe sobre a política de remuneração de administradores das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central), a qual, em seu art. 20, prevê a instituição de comitê de remuneração que deve anualmente elaborar relatório para tratar sobre informações quantitativas consolidadas sobre a estrutura de remuneração dos administradores; Considerando que a denunciante pede a concessão de cautelar para suspender os efeitos das seções da resolução da CVM que trazem as regras de transparência e, no mérito, requer a decisão pela procedência da denúncia, para determinar a anulação dessas seções da norma; Considerando que, conforme a jurisprudência, deve ser de segunda ordem a atuação do TCU com relação a órgãos e entidades de fiscalização, tais como agências e autarquias reguladoras, devendo intervir apenas nos casos em que verifique ilegalidade ou omissão no exercício das competências legais do fiscalizador primário; Considerando que essa hipótese não se materializou na situação em exame, uma vez que a CVM criou, no exercício regular de suas atribuições legais, regra de transparência que o próprio denunciante admite ser positiva e adequadamente baseada no princípio da transparência; Considerando que a alegada assimetria não é da responsabilidade da CVM, que não poderia estabelecer regras de transparência para as instituições bancárias, por não ser matéria de sua competência; Considerando que não cabe ao TCU avaliar se uma regra criada pela CVM que, em princípio, atende o interesse público, poderia gerar uma assimetria decorrente de outro regramento de competência do Banco Central ou do Conselho Monetário Nacional; Considerando que a proposta da unidade técnica é de não conhecer da denúncia; Considerando que, quanto ao pedido da denunciante, de ingresso no processo como parte interessada, não obstante o art. 2o, § 3o, da Resolução TCU 36/1995, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica em considerar que os denunciantes não são, de antemão, considerados parte interessada no feito, sendo necessário que demonstre, de forma clara e objetiva, razão legítima para nele intervir; Considerando que, independentemente da jurisprudência acima mencionada, a conclusão de que não se trata de assunto de competência deste Tribunal tem como consequência a perda de objeto do pedido de ingresso da denunciante como parte interessada; Considerando que, também em decorrência do não conhecimento da denúncia, o pedido de adoção de cautelar está prejudicado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, III, 235, parágrafo único, e 237 do Regimento Interno do TCU, bem como nos arts. 104, 105 e 108, parágrafo único, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da denúncia e, por consequência, considerar prejudicados os pedidos de adoção de medida cautelar e de ingresso da denunciante no processo como interessada, bem como notificar a Comissão de Valores Mobiliários e a denunciante a respeito deste acórdão e levantar a chancela de sigilo das peças destes autos, à exceção das que contenham informação pessoal da denunciante, arquivando, ao fim, o processo. 1. Processo TC- Processo 024.767/2024-7 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Comissão de Valores Mobiliários. 1.4. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.7. Representação legal: Luciano Ribeiro Reis Barros (21701/OAB-DF) 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.